Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBTRAÇÃO MEDIANTE LIGAÇÃO CLANDESTINA ANTERIOR AO MEDIDOR. EMPREGO DE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto de energia elétrica mediante fraude, previsto no artigo 155, § 3o e § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, além da fixação de valor mínimo de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do furto de energia elétrica descrito na denúncia; (ii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do emprego de fraude; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta modificação quanto à pena-base, ao reconhecimento da atenuante da confissão e ao regime inicial de cumprimento; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, concessão de sursis e exclusão ou redução do valor mínimo fixado a título de reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo comunicado de ocorrência policial, pelo Termo de Ocorrência de Inspeção, pela revisão de consumo e pelos demais documentos produzidos na fase investigativa e judicial.
4. A autoria delitiva mostra-se evidenciada pela confissão judicial do acusado, corroborada pelos depoimentos do agente policial e dos técnicos da concessionária de energia, que constataram a existência de ligação clandestina anterior ao medidor destinada a abastecer o estabelecimento comercial.
5. Incide a qualificadora do emprego de fraude quando o agente instala dispositivo ou ligação clandestina destinado a manipular o consumo registrado pelo medidor, dificultando a detecção da subtração de energia elétrica pela concessionária.
6. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem sua exasperação.
7. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e compensada integralmente com a agravante da reincidência.
8. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, especialmente quando o réu possui condenação anterior por crime grave.
9. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e afasta a possibilidade de suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
10. O valor mínimo para reparação dos danos pode ser fixado na sentença condenatória quando houver elementos suficientes nos autos que permitam aferir o prejuízo causado, como ocorre na hipótese, em que documento da concessionária de energia elétrica apurou prejuízo de R$1.629,82.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, § 3o e § 4o, II, 33, § 2o, “b”, e § 3o, 44, 59 e 77; Código de Processo Penal, artigo 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022; TJDFT, Acórdão 2079984, 0702512-28.2023.8.07.0004, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.01.2026.